Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1013155-36.2024.8.11.0000
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PERTINENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA E REGIME MANTIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes.
02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada.
03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável.
04. Parcial procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013155-36.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA CARVALHO - CPF: 041.648.771-89 (REQUERENTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PERTINENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA E REGIME MANTIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes.

02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da
non reformatio in pejus
, de modo que a pena resta inalterada.

03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável.

04. Parcial procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
Daniel da Silva Carvalho
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Penal n.

0017888-32.2019.8.11.0002, que o condenou como incurso nas
sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990, c/c artigo 61, I, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 214557158).

Nas razões, a defesa pretende o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a sentença penal condenatória valorada no édito condenatório ora questionado é posterior ao delito em questão, motivo pelo qual pretende o abrandamento do regime prisional para o semiaberto (id. 214557158).

A liminar postulada na petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se revelava manifesta a ilegalidade deduzida nestes autos (id. 215024665).

A condenação transitou em julgado em 19/07/2023 (id.

214559698 - pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial procedência da revisional, “
para que seja operada a transfiguração da agravante da reincidência em maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do CP), sem maiores implicações na dosimetria, inclusive em obediência ao princípio non reformatio in pejus
” (id.

217513698).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, vale salientar que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação originária, cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório.

Nesse sentir, a demanda apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador (Informativo n. 958 do STF).

De igual modo, no que se refere à dosimetria da pena,
“a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

No caso, a ação revisional tem por escopo o decote da circunstância agravante da reincidência e, por conseguinte, a aplicação de regime menos gravoso ao autor.

Para tanto, aduz que na segunda fase da dosimetria a pena provisória foi agravada em virtude da reincidência, o que também motivou a fixação do regime fechado. No entanto, sustenta que a condenação exarada nos autos n. 0001774-08.2016.11.0007, utilizada no édito condenatório ora impugnado, transitou em julgado no dia
07/03/2018
e que os fatos geradores do édito condenatório contra o qual se insurge, referente ao processo n. 0017888-32.2019.8.11.0002, ocorreram em
19/07/2017.

Pois bem.

Na hipótese, a pretensão deve ser conhecida e apreciada no mérito, uma vez que o pleito ora deduzido não foi objeto do recurso de apelação interposto em face da sentença condenatória, autuado sob o n. 0017888-32.2019.8.11.0002, julgada pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que versou apenas sobre o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o uso de entorpecente, cujo pleito restou improvido nos termos seguintes:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS PARA A VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada dividas e acondicionadas para venda, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0017888-32.2019.8.11.0002, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023).

Assim, impõe-se o conhecimento da presente revisional, todavia, no mérito, a demanda comporta apenas parcial procedência, porquanto, de fato, não há que se falar em reincidência no caso.

Na sentença condenatória do Juízo
a quo
considerou que o réu era reincidente, haja vista condenação anterior nos autos n. 0001774-08.2016.11.0007, senão vejamos:

“(...)
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

O réu não faz jus à minorante. Em consulta aos sistemas

APOLO e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que o réu é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste delito por corrupção de menores (art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (Ação Penal no 0001774-08.2016.11.0007), a pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto -
transitada em julgado em 07 de março de 2018
, não tendo decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal. Desse modo, o caso é de afastamento da minorante. (...)

Passo a dosar a pena –

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são todas favoráveis ao réu
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há atenuantes.

Em razão da
reincidência
, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (Ação Penal no 0001774-08.2016.11.0007), a pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto –
transitada em julgado em 07 de março de 2018
, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas
.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão da
reincidência
, estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal). (...)”
(id. 214557198 - págs. 49/54).

Ocorre que, no Processo n. 0001774-08.2016.11.0007, os fatos ocorreram no dia
07/03/2016
, conforme denúncia (id. 214564657 - págs. 3/6), e o trânsito em julgado da condenação se deu em
07/03/2018
(id. 214564657 - pág. 78).

Já na ação penal objeto desta irresignação (n. 0017888-32.2019.8.11.0002), os fatos sucederam no dia
19/07/2017
, a teor do que se constata da inicial acusatória (id. 214557198 - págs. 83/87), de modo que não resta configurada a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o crime foi perpetrado antes do trânsito em julgado da sentença que condenou o autor por ilícito cometido anteriormente.

No entanto, tem-se que a condenação definitiva incapaz de gerar reincidência deve ser valorada como maus antecedentes.

Por certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes
”

(AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Logo, a condenação anterior do revisionando, em que pese não poder ser considerada como reincidência e valorada na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser tida como circunstância judicial desfavorável e utilizada

para recrudescer a reprimenda basilar na primeira etapa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que o “
Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
” (HC 598.947-SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/09/2020).

Ademais, oportuno destacar que está sedimentado na Corte Superior de Justiça o entendimento de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir, a princípio, o parâmetro de 1/6 (um sexto), salvo quando constatada a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se vislumbra no presente.

Isto posto, verifica-se que a majoração da reprimenda basilar em 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria e o afastamento da reincidência, elevada nessa mesma fração pelo Juízo de origem na segunda etapa, resultam na mesma sanção já imposta ao revisionando, de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pena que deve ser mantida, também, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Neste ponto, bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha:

“Sendo assim, reputo que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora, de fato, não configure a agravante da reincidência, deve ser empregada para macular os antecedentes do apelante e ensejar o acréscimo da pena-base, sem que isto se constitua em violação ao princípio non reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, vez que, apesar dos ajustes, não deverá haver recrudescimento da pena corpórea definitiva.”

De mais a mais, ressalte-se que a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado resta igualmente afastada ante o reconhecimento dos maus antecedentes, de acordo com o estabelecido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional, apesar do
quantum
sancionatório recomendar o semiaberto, impõe-se a manutenção do mais gravoso, tendo em vista que a existência da circunstância judicial desfavorável autoriza a sua aplicação, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Deveras, “
não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, "c", e 3o, e 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Sobre o tema, importa citar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) ainda que a pena final imposta ao réu tenha ficado em patamar abaixo de 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, cabível o agravamento do regime prisional para o fechado, a teor do art. 33, §3.o c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/06”.
(N.U 1001864-59.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Adequado, portanto, o regime prisional mais gravoso, ante o reconhecimento da existência de circunstância judicial negativa.

Em face de todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a ação revisional manejada por
Daniel da Silva Carvalho
, para afastar a agravante da reincidência e valorar a circunstância negativa como maus antecedentes, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória, inclusive a penalidade aplicada e o regime inicial de cumprimento da pena, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024